Tribunal: STF
Processo: HC 238050
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cidemar Francisco da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelo aresto vergastado, o réu teria desferido, em via pública, disparos de arma de fogo contra a vítima, causa eficiente de sua morte. Após os fatos, réu teria se evadido do distrito da culpa - assim permanecendo até o presente momento -, o que evidencia a necessidade de manutenção da custódia preventiva igualmente para assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    4. Nesse contexto, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    5. Nesta sede é inviável concluir pela nulidade da citação editalícia ao argumento de que que foi determinada sem o esgotamento das diligências na tentativa de localização do paciente, uma vez que demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 857.200 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi bem como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelo aresto vergastado, o réu Cidemar - que trabalhava em uma barraca denominada "Gil Lanches", pertencente a um seu parente - teria desferido, em via pública, disparos de arma de fogo contra a vítima, Rodrigo, por ter "tomado as dores" de outro indivíduo que teria discutido anteriormente com o ofendido, causa eficiente de sua morte. 



    Após os fatos, réu teria se evadido do distrito da culpa - assim permanecendo até o presente momento -, o que evidencia a necessidade de manutenção da custódia preventiva igualmente para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 



    Saliente-se, ademais, que rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que o paciente empreendera fuga do distrito da culpa - como pretende a defesa-, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus (RHC n. 65.654/MG, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 4/2/2016).



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    De outro lado, quanto à alegada nulidade da citação por edital do paciente, assim se manifestou o ato dito coator:



    No que tange à arguição de nulidade decorrente da citação por edital do acusado, razão também não assiste à defesa, eis que as diligências realizadas nesse sentido foram infrutíferas. 



    O acórdão assim entendeu: 



    "Pois bem. Quanto ao pedido da i. Defesa em tornar nula a citação por edital, não restou demonstrada ilegalidade, visto que foi certificado nos autos terem sido esgotadas as tentativas de citação do paciente em todos os endereços apresentados nos autos, assim como determinado no artigo 361 do Código de Processo Penal:“... Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 dias”" (e-STJ, fl. 309). 



    Demais disso, inviável, nesta sede, concluir pela nulidade da citação editalícia ao argumento de que que foi determinada sem o esgotamento das diligências na tentativa de localização do paciente, uma vez que demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório.



    Ainda, na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para divergir das instâncias de origem e acolher as teses defensivas de “ausência de fuga do distrito da culpa” e ausência de “esgotamento das diligências na tentativa de localização do paciente”, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente